Tribunal: TJBA
Processo: 8036694-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036694-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR DESPROPORCIONAL À INFRAÇÃO QUE SE ALEGA TER OCORRIDO. REIVINDICAÇÃO DO CRÉDITO QUE PODE GERAR RESTRIÇÕES À ATIVIDADE EMPRESARIAL. DÍVIDA GARANTIDA POR SEGURO JUDICIAL. REQUISITOS DO ART. 300 CPC PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8036694-40.2025.8.05.0000
, em que é agravante a
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
e em que é agravado o
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça